Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Saúde pública. Apelação cível. Tratamento multiprofissional. Transtorno do espectro autista (tea). Metodologia aba. Tecnologia não incorporada ao sus. Natjus. Temas 6 e 1.234 do STF(aplicação analógica). Ausência de demonstração de insubstituibilidade e de superioridade científica. Recurso não provido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, visando ao fornecimento de tratamento multiprofissional intensivo a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, com indicação de metodologia específica (ABA) e carga horária determinada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é possível impor ao ente público o fornecimento de tratamento multiprofissional com metodologia específica não incorporada às políticas públicas do SUS; (ii) os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF são aplicáveis, ainda que por analogia, a terapias não farmacológicas; (iii) o parecer técnico do NATJUS afasta a possibilidade de imposição judicial de metodologia exclusiva; (iv) restou configurada omissão estatal ou mora administrativa injustificada; e (v) estão preenchidos os requisitos técnico jurídicos para a excepcional intervenção do Poder Judiciário em matéria de saúde pública.
III. Razões de decidir
3. O direito fundamental à saúde deve ser concretizado, prioritariamente, por meio das políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS, com observância das diretrizes técnicas, clínicas e orçamentárias.
4. A jurisprudência do STF firmou critérios objetivos para a intervenção judicial em hipóteses de tecnologias não incorporadas ao SUS, os quais, embora formulados no contexto de medicamentos, são aplicáveis por analogia quando se pretende impor metodologia terapêutica específica.
5. O parecer do NATJUS, elaborado à luz da medicina baseada em evidências, reconhece a necessidade de acompanhamento multiprofissional do paciente com TEA, mas não aponta superioridade científica da metodologia ABA em relação a outras abordagens, nem recomenda sua imposição exclusiva.
6. Ausente demonstração de insubstituibilidade da metodologia pretendida, bem como de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o fornecimento do tratamento específico, não se justifica a substituição do gestor público pelo Poder Judiciário na definição das técnicas terapêuticas.
7. Evidenciada a existência de acompanhamento multiprofissional na rede pública, ainda que em moldes diversos dos pretendidos, não se caracteriza omissão estatal apta a autorizar o custeio do tratamento na rede privada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11;
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. TJDFT, Acórdão 2068600, 0789949 37.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025.